Tribunal: TJDFT
Processo: 0719458-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719458-95.2021.8.07.0020 APELANTE: CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO APELADO: L&amp;L COMERCIO DE BEBIDAS LTDA DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 38967493), in verbis: "Trata-se de ação de consignação em pagamento proposta por L&amp;L COMERCIO DE BEBIDAS LTDA em face de CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO, partes qualificadas nos autos. A parte autora afirma, conforme emenda à inicial constante do ID 115248896, que atua no ramo de bebidas diversas, situando na parte externa do condomínio e costuma usar as calçadas (área pública), que ficam em frente ao estabelecimento, para acomodação dos clientes que ali frequentam. Aduz que o réu vem tentando obstar o requerente de usar a calçada (área pública), inclusive, por meio de demanda judicial (processo no: 0715201-61.2020.8.07.0020), na qual foi vencido. Alega que a parte ré, mesmo assim, aplicou multa em valor exorbitante, ratificada pela Assembleia Geral Extraordinária no dia 04/05/2019, o que gerou a ação de consignação em pagamento (PJe 0716514-57.2020.8.07.0020), nos mesmos moldes da presente, a qual foi julgada procedente em favor do Requerente. Narra que o condomínio réu emitiu novamente multa em valor exorbitante sob a suposta alegação de cometimento de infrações de som alto, aglomeração de pessoas e falta do uso correto da máscara nos dias 11 e 12/09/2021. Sustenta que o Condomínio não possui nenhuma competência para aplicar a multa, visto que se trata de área pública, sendo o valor devido, tão somente, aquele pertinente a taxa mensal de condomínio no valor de R$ 429,46 (quatrocentos e vinte nove reais e quarenta e seis centavos), com vencimento no dia 10 de dezembro de 2021. Diante das referidas alegações, a parte autora requereu: a) a consignação em pagamento do valor devido em favor do réu (R$429,46); b) a declaração de extinção da dívida. Formulou pedido de liminar. Com a inicial, a parte autora juntou documentos e procedeu ao recolhimento das custas processuais. Formulou pedido de liminar. Emenda à inicial, ID 115248896. Decisão interlocutória (ID 115753169) deferindo o depósito da quantia ofertada, que foi realizada ao ID 111059379. Devidamente citada, a parte ré não contestou o pedido. Decisão interlocutória, ID 120803739, saneando o feito, decretando a revelia da ré, e determinando o julgamento antecipado do mérito. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório do necessário.” A r. sentença julgou procedentes os pedidos nos seguintes termos: “Diante do exposto, mantendo-se a decisão liminar, JULGO PROCEDENTE os pedidos constantes da inicial para declarar extinta a obrigação assumida pela autora junto à ré, objeto dos fatos versados na inicial (taxas condominiais correspondentes ao mês de dezembro de 2020) e, por consequência, declarar suficiente à extinção da dívida o depósito realizado pela parte autora nestes autos, no valor de R$429,46. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais), de acordo com os §§2o e 8o do art. 85 do CPC.” O réu interpôs apelação (id. 38967496), na qual afirma que o revel pode se manifestar e inclusive recorrer no estado em que o processo estiver. Aduz que as provas coligidas com o recurso afastam a procedência dos pedidos. Verbera que o apelado-autor é “uma distribuidora travestida de bar, e que tem causado enormes problemas a comunidade condominial” (pág. 4), fato comprovado por boletim de ocorrência, reclamação protocolada na Administração de Águas Claras-DF e notificações do DF Legal. Alega que as multas atuais, aprovadas em Assembleia, dizem respeito ao comportamento antissocial do condômino, conforme o art. 1.337, parágrafo único, do CC. Requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos. Preparo (ids. 38967497/38967498). Contrarrazões do autor (id. 38967514), nas quais suscita preliminar de ausência de impugnação específica e preclusão quanto à apresentação de documentos novos. No mérito, postula o desprovimento do apelo. Intimado para se manifestar das preliminares arguidas em contrarrazões (id. 39337062), o Condomínio-apelante apresentou a petição de id. 39979787. É o relatório. Decido. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir ao contido na sentença. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação estão totalmente dissociados das razões de decidir expostas na r. sentença, que reconheceu se tratar de segunda consignação em pagamento com idênticos fundamentos, após o pedido da primeira ter sido julgado procedente, tornando verossímeis as alegações da apelada-autora e ensejando a aplicação dos efeitos da revelia em desfavor do apelante-réu, além do reconhecimento da extinção da obrigação de pagar em razão do depósito efetuado em Juízo. Em consequência, o recurso do réu não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente, pois não enfrenta, em absoluto, o quanto decidido. A propósito, já decidiu este eg. TJDFT que “[...] a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença” (Acórdão n.1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Isso posto, não conheço da apelação interposta pelo réu, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, arts. 1.010, inc. II, e 932, inc. III, do CPC. A r. sentença condenou o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 400,00. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em R$ 200,00, que deverão ser pagos pelo apelante-réu. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 26 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora